Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-98.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CARTA DE ORDEM CÍVEL (258) 0702801-98.2022.8.07.0002 ORDENANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A ORDENADO: KELE FERREIRA DE MATOS DECISÃO Traslade-se para a AR 0752826-92.2020.8.07.0000 as peças da Carta de Ordem Cível 0702801-98.2022.8.07.0002 (id 37028631). Arquivem-se os presentes autos, certificando em ambos. Façam-me conclusos os autos da rescisória. Dê-se baixa. I. Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator